Tribunal: TJES
Processo: 5028107-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028107-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DEJAIR GRAMELICH
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5028107-49.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO DEJAIR GRAMELICH.

RECORRIDO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO HÍGIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO DEJAIR GRAMELICH em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que foi induzido a erro substancial, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional quando, em verdade, fora vinculado a contrato de cartão de crédito consignado (RCC). Alega falha no dever de informação, ausência de envio de faturas, inexistência de saques complementares e a natureza abusiva da dívida, que não amortizaria o principal.

3.

Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida defende a manutenção integral da sentença, asseverando a legalidade da contratação formalizada por meios digitais e a efetiva disponibilização do numerário via TED, o que comprovaria a execução do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se à verificação de vício de vontade ou falha no dever de informação clara e adequada na contratação de cartão de crédito consignado (RCC), bem como à regularidade das cobranças efetuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Na hipótese, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente de seu encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo o instrumento contratual assinado via biometria facial, acompanhado de logs técnicos que registram IP e geolocalização, assegurando a autenticidade da manifestação de vontade. No plano material, a Cédula de Crédito Bancário nº 601201279-2 e o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) apresentam cláusulas destacadas informando ao consumidor, de forma inequívoca, que a operação se tratava de um "Cartão Benefício - Saque Limite" e não de um empréstimo consignado comum, além do funcionamento e encargos da operação.

7.

Nesse passo, a higidez do conjunto probatório é reforçada pela efetiva disponibilização do numerário em favor da recorrente via PIX, valor que foi incorporado ao seu patrimônio e utilizado de forma confessa. A manutenção do capital e sua fruição, sem qualquer iniciativa voltada à restituição ou ao depósito judicial do montante principal, opera a ratificação do negócio jurídico, o que afasta a verossimilhança da alegação de vício de vontade ou erro substancial. Ademais, a validade dos negócios celebrados por meio eletrônico é amplamente reconhecida, não sendo maculada pela localização geográfica do correspondente, desde que preservada a integridade do consentimento.

8.

Outrossim, denota-se que a narrativa autoral sofreu modificação substancial no curso do processo, passando da negativa de vínculo para a admissão da pactuação em momento posterior. Esse descompasso informativo, aliado ao aproveitamento do valor disponibilizado, evidencia comportamento contraditório que afronta o dever de lealdade processual e a boa-fé contratual, de sorte que a pretensão anulatória não encontra sustentáculo nos fatos apresentados.

9.

Dessa forma, imperioso ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário anular o pacto livremente celebrado entre as partes, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Demonstrada a transparência das taxas, encargos e da modalidade contratada, bem como a plena execução do objeto pelo recebimento do numerário, a intervenção judicial para desconstituir o negócio jurídico sem prova de vício invalidante é incabível.

10.

Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito ao promover as cobranças devidamente pactuadas e esclarecidas, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, indébito a ser restituído ou dano moral. A clareza dos termos assinados e o uso consciente do numerário pelo recorrente impõem a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)